Tribunal: TJBA
Processo: 8040479-75.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040479-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: Em segredo de justiça Advogado(s): ADAO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que concedeu a segurança para declarar a nulidade de portaria instauradora de processo administrativo disciplinar, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Verificar a existência de omissão ou obscuridade quanto à análise da prescrição e da alegada interrupção do prazo com fundamento no art. 142 da Lei nº 8.112/1990; (ii) Examinar suposta afronta aos artigos 2º e 39 da Constituição Federal, sob argumento de indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo; (iii) Avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos. III - TESE / DISPOSITIVO 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente a matéria prescricional à luz do regime jurídico aplicável aos servidores estaduais, sendo inaplicável, ao caso, norma estatutária federal destinada a servidores da União. 3. O controle jurisdicional exercido limitou-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não configurando violação ao princípio da separação dos Poderes. 4. A atribuição de efeitos infringentes pressupõe vício apto a alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese. 5. Embargos conhecidos e rejeitados. IV – REFERÊNCIAS Constituição Federal, artigos 2º, 39, 93, IX; Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei 12.016/2009, art. 12; Lei 8.112/1990, art. 142. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 8040479-75.2023.8.05.0001, em face do Acórdão proferido no Mandado de Segurança, tendo como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargada T. B. N., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em REJEITAR os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA